Tribunal: STF
Processo: ARE 1237351
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 50.194/2020
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO –REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA – JURISDIÇÃO – SUSPENSÃO – ARTIGO 1.035, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
    1. O assessor David Laerte Vieira prestou as seguintes informações:
    O extraordinário foi interposto, com alegada base na alínea “a” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, contra acórdão mediante o qual o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios concluiu incabível condicionar, à edição de lei complementar regulamentadora, a cobrança do diferencial alusivo à alíquota do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, introduzido pela Emenda de nº 87/2015.
    O Tribunal, em 19 de junho de 2020, assentou configurada a repercussão geral da questão constitucional – Tema nº 1.093 –, em acórdão assim ementado: 
    ICMS – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 87/2015 – ARTIGO 155, § 2º, INCISOS VII e VIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – REGULAMENTAÇÃO – LEI COMPLEMENTAR – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ADEQUAÇÃO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral controvérsia alusiva à necessidade de edição de lei complementar visando a cobrança da Diferença de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, nos termos da Emenda Constitucional nº 87/2015. 
    Madeiramadeira Comércio Eletrônico S.A. e outras, mediante petição subscrita por advogados regularmente credenciados, requerem seja determinada a suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, a versarem a matéria deste extraordinário – estimam 800 processos. Ressaltam a importância da providência, tendo em vista a possibilidade de prolação de decisões judiciais conflitantes.
    O processo é eletrônico e encontra-se concluso. 
    2. A regra sobre a jurisdição está no inciso XXXV do artigo 5º da Constituição Federal: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Tomar o versado no artigo 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil de forma linear implica maltrato à garantia constitucional, valendo notar que o Supremo encontra-se praticamente inviabilizado, em termos de julgamentos no Plenário, ante a sobrecarga de processos e a ausência de otimização do tempo, inclusive mediante videoconferência. Os cidadãos em geral teriam, por meio de ato judicial, obstáculo à jurisdição, projetando-se no tempo o desfecho de inúmeros conflitos de interesses, permanecendo abalada a paz social. 
    3. Indefiro o pedido. 
    4. Publiquem.
Brasília, 31 de julho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator